Tribunal: TJDFT
Processo: 0700926-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença (ação monitória).
2. Decisão anterior - A decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em julgar se há comprovação de que os valores penhorados no Sisbajud estão depositados em conta poupança e são impenhoráveis.
III – Razões de decidir
4. A penhora de dinheiro, em conta corrente, está em consonância com o disposto nos arts. 835 e 854 do CPC, bem como é o meio apto a garantir a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.
5. O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. Diante da ausência de comprovação de depósito em poupança, o valor bloqueado de R$ 1.009,32 não está amparado pela impenhorabilidade, art. 833, inc. X. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, inc. X, 835 e 854, §3o, inc. I.